Tribunal: TJDFT
Processo: 0746132-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746132-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: FRANCISCO MONTEIRO NUNES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu a consulta ao sistema Sniper formulada pelo agravante nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732927-42.2019.8.07.0001, movido pelo agravante contra FRANCISCO MONTEIRO NUNES. O recurso foi protocolizado pela Advogada Lindsay Laginestra, cujos poderes decorrem do substabelecimento juntado a estes autos no ID 77553012. Acontece que o documento teve a assinatura dos advogados substabelecentes “colada” no documento, de modo que não serve para representação processual. Assim, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração ou substabelecimento, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2025 13:45:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador